Tribunal: TJES
Processo: 0000486-57.2019.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000486-57.2019.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IARLES FARIAS SIMPLICIO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000486-57.2019.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IARLES FARIAS SIMPLICIO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731, TANIA MARIA CHEIPPE - ES9751-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por IARLES FARIAS SIMPLICIO RODRIGUES contra a sentença de fls. 154/156, que o condenou a 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. O apelante busca a absolvição por alegada insuficiência de provas da autoria, e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime prisional para o aberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) se o apelante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado); e (iii) se é cabível a alteração do regime prisional para o aberto.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão (fls. 32/33) e pelo Laudo de Exame Químico (fl. 128). Além disso, os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, foram coerentes e detalhados, confirmando que o apelante foi visualizado descartando uma sacola com 37 (trinta e sete) pedras de crack e 03 (três) buchas de maconha, além de uma bucha de maconha encontrada em seu bolso. A jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ confere valor probante aos depoimentos policiais, especialmente quando corroborados por outras provas.

4. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) não é aplicável ao caso. Embora o apelante alegue preencher os requisitos de primariedade e bons antecedentes, a prova dos autos demonstra sua dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias da abordagem, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (37 pedras de crack e 4 buchas de maconha), e a condenação por crime de tráfico de drogas em processo posterior (processo nº 0000635-64.2020.8.08.0039), indicando que a prática não era ocasional, mas sim habitual. Inquéritos policiais e ações penais em curso, ou condenações por fatos posteriores, podem afastar o benefício por indicarem dedicação a atividades criminosas.

5. A pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão imposta ao apelante inviabiliza a fixação do regime aberto. De acordo com o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, a pena superior a quatro anos e não excedente a oito anos, em caso de condenado não reincidente, impõe o regime semiaberto. A análise de pedido de assistência judiciária gratuita deve ocorrer na fase de execução penal, de competência do Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento

A palavra dos policiais, quando firme e coerente e corroborada por outros elementos de prova, tem valor probante para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas.

A materialidade e autoria do tráfico de drogas são demonstradas pelos elementos colhidos nos autos, incluindo autos de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos testemunhais.

A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) é inaplicável quando as circunstâncias do caso, incluindo condenação por fato posterior, indicam a dedicação do agente a atividades criminosas.

A pena superior a quatro anos e não excedente a oito anos, para condenado não reincidente, impõe o regime semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
IARLES FARIAS SIMPLICIO RODRIGUES,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa, no id. 13812981, pleiteia seja o apelante absolvido por ausência de provas acerca da autoria.

Pugna para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões, no id. 13813537, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 14274938, por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000486-57.2019.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IARLES FARIAS SIMPLICIO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731, TANIA MARIA CHEIPPE - ES9751-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

[...]

Emergem dos autos da peça investigatória que policiais militares, no dia 22 de julho de 2019, por volta das 18h00min, se deslocaram até uma casa abandonada nas proximidades de uma escadaria de terra, local já conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Segundo consta, os policiais, ao se aproximarem do local, visualizaram quando os quatro indivíduos saíram correndo, momento em que viram o denunciado dispensando uma sacola. Na sequência, o denunciado e o menor Yuri foram alcançados e revistados, momento em que foi encontrado no bolso do denunciado 01 "bucha de maconha".

Por fim, encontraram o objeto dispensado pelo denunciado, que era
uma sacola de chup-chup contendo 37 pedras de substância análoga a crack e 03 "buchas de maconha", os quais, segundo os militares, renderiam R$ 400, 00 após a comercialização.

O menor Yuri confessou aos policiais que a droga apreendida era de
propriedade do denunciado, enquanto que os militares esclareceram que já tinham a informação de que IARLES estaria traficando no local.

Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo contexto

probatório, sendo componentes deste o boletim unificado 39947401 (fs. 02/03), termos de declaração (fIs. 04/07), interrogatório (fl. 08), auto de apreensão (fl.26) e auto de constatação de substância entorpecente (fl. 28).

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa, no id. 13812981, pleiteia que seja o apelante absolvido por ausência de provas acerca da autoria.

Pugna para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e que seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Da Preliminar de Insuficiência Probatória para a Autoria Delitiva

A defesa alega a fragilidade do conjunto probatório para sustentar a condenação, baseando-se, principalmente, na palavra dos policiais, que seriam parciais, por participarem ativamente das diligências que culminaram na prisão do recorrente.

Contudo, a materialidade delitiva do crime em análise foi devidamente demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 39947401 (fls. 08/09-v), do Auto de Apreensão (fls. 32/33) , do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 34) , e do Laudo de Exame Químico (fl. 128).

A autoria, por sua vez, restou inconteste diante das provas testemunhais, colhidas tanto na repartição policial quanto na fase instrutória judicial, especialmente, os depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

O Policial Militar Maurício Costa Langame, em Juízo (mídia de fl. 151), esclareceu a dinâmica dos fatos, relatando que já haviam recebido diversas denúncias sobre a prática de tráfico de drogas em um imóvel abandonado no bairro Caixa D'água.

Ele informou que, ao se aproximarem da escadaria de acesso ao imóvel, avistaram quatro indivíduos, sendo o acusado Iarles e o adolescente Yuri alcançados e detidos.

O policial destacou que, antes da abordagem, visualizou Iarles descartando uma sacola contendo substância entorpecente, e que uma bucha de maconha foi encontrada em posse de Iarles, no momento da apreensão.

Por fim, o policial afirmou que já conhecia o acusado de abordagens anteriores e confirmou integralmente seu depoimento prestado na fase extrajudicial.

Da mesma forma, o Policial Militar Wanderson Massarioli Galão, ao ser ouvido em Juízo (mídia de fl. 151), ratificou integralmente suas declarações prestadas em sede policial.

Ele acrescentou que a casa abandonada era utilizada como ponto de comércio e que visualizou o exato momento em que Iarles saiu correndo e dispensou uma sacola.

Dentro da sacola, foram encontradas 37 (trinta e sete) pedras de crack e 03 (três) buchas de maconha, além de 01 (uma) bucha de maconha apreendida no bolso da bermuda do acusado.

O policial ressaltou que Iarles é amplamente conhecido no Município, por seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Nesse tipo de crime, os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da apreensão da droga revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, especialmente quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência é pacífica quanto ao valor probante dos depoimentos dos policiais quando prestados de forma coerente e sem indícios de má-fé, sendo suficientes para embasar a condenação.

Somente seria possível o recebimento com reservas de suas declarações, caso demonstrada e comprovada a existência de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso em exame.

Portanto, as provas produzidas durante a instrução criminal justificam plenamente a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, considerando que o apelante trazia consigo substâncias entorpecentes, e o crime de tráfico de drogas não se configura, exclusivamente, com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas descritas no
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Da Não Aplicação da Causa de Diminuição de Pena do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico Privilegiado)

O apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, alegando o preenchimento de todos os requisitos.

Para a concessão desse benefício, o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Trata-se de requisitos cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a benesse legal.

O privilégio deve ser concedido em casos isolados de tráfico de drogas, a agentes que estejam iniciando a prática de condutas dessa natureza.

No presente caso, a aplicação da causa de diminuição é inviável, porquanto os elementos probatórios dos autos demonstram a dedicação do apelante a atividades criminosas.

Tal circunstância é evidenciada pelas circunstâncias da abordagem policial e pela quantidade de entorpecentes apreendida, permitindo a rejeição do pleito formulado
.

Do Regime de Cumprimento da Pena

A defesa roga pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Contudo, tal pleito é inviável, pois a pena imposta paira em patamar que não permite a fixação de regime mais brando, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

O regime prisional inicial adequado ao caso é, de fato, o semiaberto, ficando a cargo do juízo da execução penal verificar a possibilidade da progressão do regime pena.

Da Concessão da Assistência Judiciária Gratuita

Por fim, o apelante pugna pela concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça, sob o argumento de que não dispõe de recursos financeiros para arcar com os custos processuais.

No entanto, a análise de tal pedido compete ao Juízo da Execução, a quem cabe proceder à análise da hipossuficiência do réu e a viabilidade, ou não, da cobrança.

A ausência de interesse recursal neste ponto impede a admissibilidade do recurso, conforme o princípio processual que exige interesse recursal para a análise do mérito.

Dispositivo

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
conhecer
do recurso de Apelação Criminal interposto por IARLES FARIAS SIMPLICIO RODRIGUES, mas
negar-lhe provimento
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)